Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600470-38.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
22/07/2025
Número: 0600470-38.2024.6.16.0114

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600470-
38.2024.6.16.0114, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou aprovadas
com ressalvas ante a resposta intempestiva à intimação pelo Ministério Público Eleitoral, da
candidata a vereadora Marcia da Silva Raupp, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro
no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.(Prestação de
Contas Eleitorais da Requerente Marcia da Silva Raupp, que concorreu a cargo eletivo de Vereador
pelo partido Republicanos, na Unidade Eleitoral Medianeira/PR, nas Eleições Municipais de 2024,
julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que o Ministério Público Eleitoral manifestou-se
pela desaprovação das contas, destacando que a candidata obteve uma votação inexpressiva no
pleito (11 votos) e que todas as despesas foram integralmente custeadas com recursos públicos.
Além disso, ressaltou que não houve resposta à intimação para a apresentação dos materiais de
campanha dentro do prazo, sendo a documentação submetida de forma intempestiva em
10/02/2025 (ID nº 128352990), e em resposta ao parquet, o prestador se limitou a anexar dois vídeos
de campanha. O financiamento da campanha foi realizado integralmente com recursos públicos,
garantindo a origem lícita dos valores empregados. Para assegurar a transparência e a
regularidade na aplicação dos recursos, foram apresentados todos os comprovantes de despesas,
incluindo notas fiscais e o contrato de trabalho do prestador de serviço. Dessa forma, a prestação
de contas demonstra o cumprimento das exigências legais, evidenciando a correta destinação dos
valores arrecadados ao longo do processo eleitoral). Não Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Ministério Público Eleitoral (EMBARGANTE)
MARCIA DA SILVA RAUPP (EMBARGADA)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCIA DA SILVA RAUPP VEREADOR
(EMBARGADA)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44622882
21/07/2025
19:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44622882 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119460013500000043562337
Número do documento: 25072119460013500000043562337
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:54:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.752

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600470-38.2024.6.16.0114 – Medianeira – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
EMBARGADA: ELEICAO 2024 MARCIA DA SILVA RAUPP VEREADOR
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
ADVOGADO: PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - OAB/PR33586
EMBARGADA: MARCIA DA SILVA RAUPP
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
ADVOGADO: PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - OAB/PR33586
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO. INOVAÇÃO DE TESE.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério
Público Eleitoral contra acórdão que negou provimento ao
recurso e manteve a sentença que aprovou com ressalvas
as contas prestadas por candidata nas eleições de 2024.
2. O Ministério Público Eleitoral alega omissão no
acórdão embargado, sob o argumento de que não foi
enfrentada a questão da desproporcionalidade entre os
gastos com material gráfico e a atividade de militância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado incorreu em omissão ao não se manifestar
especificamente sobre a alegada desproporcionalidade
entre os gastos com material gráfico e a atividade de
militância,
considerando
que
o
argumento
não

Num. 44622882 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119460013500000043562337
Número do documento: 25072119460013500000043562337
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:54:29
fundamentou as razões recursais, mas foi apresentado no
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral oferecido nesta
instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral é peça
opinativa e não tem o condão de complementar as razões
recursais apresentadas pelo órgão ministerial em primeiro
grau.
5. Admitir que o argumento lançado pela Procuradoria
Regional Eleitoral deva ser enfrentado pela Corte, sob
pena de caracterização de omissão, seria conferir
tratamento diferenciado ao Ministério Público Eleitoral
em processo no qual atua como parte, o que fere os
princípios da isonomia e da paridade de armas.
6. O argumento relativo à incompatibilidade entre os
valores gastos com a confecção de material gráfico e a
contratação de atividade de militância constitui inovação
de tese, apresentada no parecer e melhor desenvolvida nos
embargos, o que não é admitido nesta sede.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. O parecer da Procuradoria
Regional
Eleitoral
não
vincula
o
Tribunal,
não
configurando omissão o não enfrentamento de argumentos
ali expendidos que não constem das razões recursais. 2. A
inovação de teses não é admitida em sede de embargos de
declaração.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275;
Código de Processo Civil de 2015, art. 489.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, ED no REl nº
060001595, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
30/08/2024; TSE, REspe nº 060009038, Min. André
Mendonça, DJE de 20/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44622882 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119460013500000043562337
Número do documento: 25072119460013500000043562337
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:54:29

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra o acórdão
nº 67.198 (id. 44536759), por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso por ele interposto e
manteve a sentença que aprovou com ressalvas as contas prestadas por MÁRCIA DA SILVA RAUPP,
relativas às eleições 2024.
Em suas razões (id. 44564883), a Procuradoria Regional Eleitoral aponta omissão no acórdão embargado,
afirmando que não foi enfrentado o argumento de que, apesar de ter investido R$ 4.473,00 em confecção de
material gráfico, a recorrida aplicou apenas R$ 525,00 em atividade de militância, exposto no parecer de id.
44408370.
Aduz que indício de irregularidade apontado já foi considerado suficiente para a desaprovação das contas
por esta Corte.
Requer que a omissão seja sanada, com a atribuição de efeitos infringentes e provimento do recurso
interposto, ou, alternativamente, “para que seja integrada a decisão embargada com a circunstância fática
aventada, nos termos acima fundamentados, para efeito de prequestionamento”.
Devidamente intimada (id. 44589951), a recorrida deixou de apresentar impugnação aos embargos no prazo
que lhe foi assinalado (id. 44601908).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A Procuradoria Regional Eleitoral foi cientificada acerca do acórdão embargado em 16/06/2025, consoante
se verifica da aba “expedientes” do PJE e os aclaratórios foram opostos em 20/06/2025 (id. 44564883).
Considerando que o dia 19/06/2025 foi feriado nacional (Corpus Christi) e o dia 20/06/2025 foi ponto
facultativo no TRE-PR, nos termos da Portaria TRE-PR nº 466/2024, os embargos são tempestivos e
merecem conhecimento.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença ou acórdão
acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral), ou ainda para correção de

Num. 44622882 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119460013500000043562337
Número do documento: 25072119460013500000043562337
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:54:29
erro material, bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial sobre ponto
ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.
Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de
Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as
quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
No caso em apreço, a Procuradoria Regional Eleitoral aponta omissão no acórdão embargado, que teria
deixado de se pronunciar acerca de indício de irregularidade apontado na manifestação oferecida pelo órgão
nesta instância (id. 44408370).
Não obstante o acórdão embargado não tenha tratado da aplicação dos recursos por parte da embargada de
forma individualizada, tal como apresentado pelo Ministério Público Eleitoral, não se vislumbra a alegada
omissão, porquanto o parecer oferecido pela Procuradoria Regional Eleitoral é peça opinativa que não tem o
condão de complementar as razões recursais apresentadas pelo órgão ministerial em primeiro grau.
Com efeito, admitir que o argumento lançado pela Procuradoria Regional Eleitoral deva ser enfrentado pela
Corte, sob pena de caracterização de omissão, seria conferir tratamento diferenciado ao Ministério Público
Eleitoral em processo no qual atua como parte, o que fere os princípios da isonomia e da paridade de armas.
Note-se que nas razões recursais (id. 44396446) a agente ministerial que atua em primeiro grau fundamenta
o recurso no fato de que a recorrida não apresentou em juízo exemplar dos materiais impressos
confeccionados, no pagamento de todas as despesas com recursos públicos e na inexpressiva votação obtida
pela recorrida. O argumento relativo à incompatibilidade entre os valores gastos com a confecção de
material gráfico e a contratação de atividade de militância constitui, portanto, inovação de tese, apresentada
no parecer de id. 44408370 e melhor desenvolvida nos presentes embargos.
A inovação de teses não é admitida em sede de embargos de declaração, consoante se infere da sólida
jurisprudência:
ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC). CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO NA ORIGEM.
INELEGIBILIDADE. ART. 1o, I, "E", 1, DA LC No 64/1990. ACÓRDÃO RECORRIDO
CONFORME O TEXTO DA SÚMULA-TSE No 61. MERO INCONFORMISMO COM
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL.
VÍCIO
DE
JULGAMENTO.
AUSÊNCIA.
REJEIÇÃO.
1. A inovação recursal não é admitida em embargos de declaração.

Num. 44622882 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119460013500000043562337
Número do documento: 25072119460013500000043562337
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:54:29
2. O mero inconformismo da parte com o pronunciamento judicial não enseja a oposição
de embargos de declaração, por se tratar de modalidade recursal vocacionada a sanar vício
de julgamento.
3. O acolhimento dos embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
pressupõe a existência de um dos vícios previstos no art. 275 do Código Eleitoral.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(REspe nº 060009038, Min. André Mendonça, DJE de 20/02/2025. Sem destaque no
original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
EXPRESSAMENTE
APRECIADA
NO
ACÓRDÃO.
INOVAÇÃO
DE
TESE.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial houver
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).
2. Não é omissa a decisão que apresenta fundamentação suficiente para justificar a
aplicação de dispositivo legal aos fatos nela apreciados.
3. Os embargos de declaração não são via adequada para apresentação de novas
teses, tampouco para reanálise da matéria já apreciada.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.
(TRE-PR. ED no REl nº 060001595, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
30/08/2024. Sem destaque no original)

Não há, pois, omissão na decisão que analisou os elementos constantes dos autos e as alegações constantes
do recurso eleitoral interposto.
O embargante pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado
pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento dos aclaratórios.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante se
utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim de, no mérito,
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.

Num. 44622882 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119460013500000043562337
Número do documento: 25072119460013500000043562337
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:54:29
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600470-38.2024.6.16.0114 - Medianeira - PARANÁ - RELATORA: DESA.
FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL - EMBARGADAS: ELEICAO 2024 MARCIA DA SILVA RAUPP VEREADOR, MARCIA
DA SILVA RAUPP - Advogados das EMBARGADAS: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - PR34728,
PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - PR33586

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16/07/2025.